Tribunal: STF
Processo: ARE 1334773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DATA BASE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ENTE PÚBLICO NÃO PODE SE EXIMIR DA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1- Correta a sentença que condenou o Município ao pagamento retroativo de data-base e seus reflexos salariais, nas formas previstas nas leis de regência.
    2- Consoante pacífica jurisprudência, alegações fundadas em limitações oriundas da lei de responsabilidade fiscal não podem servir de fundamento para afastar o direito do servidor público legalmente assegurado.
    3- A Lei Complementar nº. 29/2019 do Município de Taguatinga, foi editada de forma a conceder revisão anual geral de vencimentos dos cargos e funções da Administração Municipal, para recomposição da perda de poder aquisitivo relativa ao período de maio/2016 a maio/2017.
    4 - Mesmo que editada em 2019, inexiste respaldo para o argumento de efeito ex nunc quanto ao direito salarial do servidor para o período.
    5- Apelação conhecida e não provida”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, uma vez que os argumentos trazidos em sede de apelo, se amoldam aos já amplamente discutidos no processo originários, onde o magistrado a quo providenciou decisão acertada.
    É que a Lei Complementar nº 29/2019 do Município de Taguatinga foi editada regulamentando a revisão anual geral de vencimentos dos cargos e funções da Administração Municpal para recomposição da perda de poder aquisitivo relativa ao período de maio/2016 a maio/2017.
    Assim, não faz sentido o Município de Taguatinga argumentar efeito ex nunc para a reposição salarial nos períodos acima dispostos.
    O processo gira em torno do fato de ter deixado o Município de Taguatinga de realizar os pagamentos relativos a data base, aos seus servidores.
    Desse modo, o direito no recebimento do reajuste encontra-se comprovado.
    Inexiste plausibilidade no argumento de que o Poder Público estaria a ultrapassar os limites da função administrativa. Isto porque, o direito do autor encontra-se reconhecido e, estando o ente municipal se eximindo do dever de pagar, necessária a intervenção judicial.
    Ademais, eventual argumento quando a impossibilidade de implementação do direito do servidor, em virtude da impossibilidade de ultrapassar os limites de despesas totais com pessoal, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), não merece guarida.
    A alegada ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice à implementação da data base dos servidores públicos.
    O mencionado Diploma Legal excetua expressamente as decisões judiciais da limitação (...)
    (...)
    Ao contrário do que faz querer pensar o ente municipal, a própria lei complementar nº 29/2019 veio para regulamentar os direitos retroativos dos servidores municipais, referentes aos reajustes anuais”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente